Tribunal: TJDFT
Processo: 0718912-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, em face à sentença que confirmou a antecipação da tutela e julgou procedentes os pedidos iniciais. Na origem, FRANCISCO DE SALES DA SILVA, representado por seu filho REINALDO SALES DA SILVA, ajuizou ação de obrigação de fazer, em desfavor da operadora do plano de saúde. Relatou que conta com 77 (setenta e sete) anos de idade, é hipertenso, portador de hemorragia subaracnoide (HSA), fibrilação atrial crônica, síndrome demencial, possui sequelas de trombose venosa e arterial cerebral, com diagnóstico de Covid 19, datado de 12/09/2020, bem como foi acometido por Acidente Vascular Encefálico Isquêmico Agudo (AVEI), que ocasionou sua internação no dia 19/09/2020. Com a piora do quadro clínico, foi admitido na UTI no dia 25/09/2020, onde permaneceu até o dia 09/11/2020, quando recebeu alta definitiva, mas sob condição de continuidade do tratamento na modalidade Home Care diante da complexidade do caso. Contudo, a demandada disponibilizou apenas parte do tratamento, recusando o suporte de cuidador/técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia. A antecipação de tutela foi deferida para determinar à requerida que fornecesse o tratamento domiciliar home care integral ao autor, com atendimento de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas, bem como arcasse com todas as despesas decorrentes dos procedimentos, inclusive fornecesse ou autorizasse todos os materiais necessários para o tratamento, de acordo com a recomendação médica até o final do tratamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a R$60.000,00 (ID 27335599). A sentença confirmou a antecipação da tutela e julgou procedentes os pedidos para condenar a ré "a autorizar e custear o tratamento de saúde sob a modalidade de home care em favor do autor, no mesmo prazo e sob as penalidades estabelecidas na decisão liminar". Em seu apelo, a suplicada requereu a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que sofrerá prejuízo por ficar "impelida a pagar multa pelo cancelamento do plano, em razão da inadimplência após a reativação estabelecida pelo juízo de piso." Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso vertente, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da medida. Primeiramente, a questão levantada pela demandada para justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso não se refere à sentença, mas é estranha, inclusive, à causa de pedir inicial. Além disso e à toda evidência, o risco de dano irreversível militaria em favor do apelado. Eventual postergação do cumprimento da obrigação de e fazer para o final do processo, poderá causar grande prejuízo para o tratamento, quiçá comprometendo a própria sobrevida do paciente. Lado outro, já há entendimento jurisprudencial consolidado de que não cabe ao plano de saúde fazer juízo de valor acerca do tratamento dispensado pelo médico. Uma vez que há cobertura para a doença que acomete o beneficiário, a definição do tratamento adequado compete exclusivamente ao profissional de saúde e sem possibilidade de ingerência do plano. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA DE TRATAMENTO DOENÇA. PROCEDIMENTO INCLUÍDO. 1. As operadoras de planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais. Precedentes. 2. Inviabilidade de acolher as alegações da parte agravante de existir tratamento convencional eficaz, ao contrário do que pontua o acórdão recorrido, no sentido de que o próprio médico credenciado pelo plano de saúde o determinou, por demandar nova análise de contexto fático-probatório. Incidência da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1014782/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se. Feitas as comunicações, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator